Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746618-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LUIS PAULO MOREIRA DA MOTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado, cujo processo traz como tema em discussão a limitação de desconto em conta salário para os contratos de crédito consignado, no percentual máximo de 30%. No caso destes autos, a sentença reputou como indevida a retenção quase que integral do saldo da conta corrente, determinando a devolução dos valores debitados, bem como condenação em danos morais. Acontece que, em 06/04/2021, a Segunda Seção do STJ, tema 1085, no processo de número 1013114-47.2018.8.26.0005, submeteu a julgamento a seguinte questão: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Em seguida, houve a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Em face do exposto, determino sobrestamento do presente feito, que deve aguardar em secretaria até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 13:56:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator